Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701257-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DOMINGUES TEIXEIRA CARDOSO AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, THIAGO ALVES DE LIMA, CONCEITOS FACILITY LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ANDERSON DOMINGUES TEIXEIRA CARDOSO contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de liminar, em que contende com PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, THIAGO ALVES DE LIMA e CONCEITOS FACILITY LTDA. Considerando o agravo de instrumento interposto (ID 37390584), em conformidade com o artigo 1.019, II, do CPC, intime-se PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, THIAGO ALVES DE LIMA e CONCEITOS FACILITY LTDA para responder ao recurso. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2022 17:20:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador